Tribunal: TCU
Processo: 044.434/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 586/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados e adotar a medida descrita no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 044.434/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Bohadana Cabral (XXX.091.557-XX); Heloisa Helena Machado Bastos (XXX.090.407-XX); Isaura Marinho Rosa (XXX.399.757-XX); Jucara Freitas Mendes (XXX.467.854-XX); Lourdes Alves de Carvalho Cabral (XXX.897.847-XX); Maria Luiza Marinho Rosa (XXX.347.317-XX); Maria de Fatima Goncalves Montedo (XXX.552.657-XX); Rosana Rodrigues Coelho (XXX.240.167-XX); Rosangela Rodrigues Coelho (XXX.060.927-XX); Zilda Maria Freitas (XXX.610.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Autorizar, para o ato de Pensão militar de CLAUDIO PAES CABRAL, a realização de diligência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca da revisão prevista no art. 21 da Lei 8.742/1993, com vistas a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se a Sra. Heloisa Helena Machado Bastos deve ou não continuar a receber o amparo social (BPC), uma vez que não mais preencheria as condições de habilitação, pela percepção de pensão militar deixada pelo ex-cônjuge.